Tribunal: TJMT
Processo: 1023281-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Vistos,
I.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, com fundamento no artigo 5o, inciso LXV, da Carta Magna, foi impetrado habeas corpus em favor de Beneilton Vitalino Ferreira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos processuais n. 0038271-42.2018.8.11.0026.
Em apertada síntese, o impetrante relatou que, supostamente, em 08 de setembro de 2018 o paciente teria subtraído 01 (um) aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro das vítimas, sendo que em 30 de outubro de 2018 foi decretada sua prisão preventiva, contudo, por já estar preso à época o juízo entendeu não ser necessária sua apresentação em juízo.
Afirmou que apenas em janeiro de 2021 o paciente foi citado para apresentar resposta à acusação, bem como em 13 de dezembro de 2021, a autoridade apontada como coatora revogou a suspensão do processo e do prazo prescricional e determinou o prosseguimento do feito.
Asseverou que no processo executivo de penal n. 2000001-89.2020.8.11.0026 o beneficiário teve deferida sua progressão para o regime semiaberto, permanecendo preso somente nos autos processuais n. 0038271-42.2018.8.11.0026.
Assim, sustentou que se encontra preso nos autos processuais n. 0038271-42.2018.8.11.0026, por mais tempo que determina a lei, aguardando despacho judicial há quase 01 (um) ano, bem como sem iniciar a instrução processual até o presente momento.
Alegou que diante da inexistência de razão plausível para a demora no encerramento da instrução processual, bem como a impossibilidade de atribuição ao paciente do ônus decorrente do cenário processual, manifesta é a ilegalidade da prisão provisória suportada pelo acusado, sendo medida de justiça a sua revogação.
Com essas considerações, postulou a concessão da ordem, inclusive liminarmente, em sede de plantão judicial, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura (id. 113899464). Junta documentos.
Em sede de plantão judicial, o Desembargador Guiomar Teodoro Borges, não analisou a pretensão, pois a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense, determinando a distribuição do feito (id. 113937522).
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado em favor de Beneilton Vitalino Ferreira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos processuais n. 0038271-42.2018.8.11.0026.
Em apertada síntese, o impetrante relatou que, supostamente, em 08 de setembro de 2018 o paciente teria subtraído 01 (um) aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro das vítimas, sendo que em 30 de outubro de 2018 foi decretada sua prisão preventiva, contudo, por já estar preso à época o juízo entendeu não ser necessária sua apresentação em juízo.
Afirmou que apenas em janeiro de 2021 o paciente foi citado para apresentar resposta à acusação, bem como em 13 de dezembro de 2021, a autoridade apontada como coatora revogou a suspensão do processo e do prazo prescricional e determinou o prosseguimento do feito.
Assim, sustentou que se encontra preso nos autos processuais n. 0038271-42.2018.8.11.0026, por mais tempo que determina a lei, aguardando despacho judicial há quase 01 (um) ano, bem como sem iniciar a instrução processual até o presente momento.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Emerge dos autos que somente foi anexada a decisão que revogou a suspensão do processo e do prazo prescricional (id. 113899472), o termo de citação do paciente da ação penal (id. 113899473), decisão da Vara Única da Comarca de Arenápolis – Execuções Penais, para elaboração de cálculo de pena (id. 113899478) e promovendo a progressão de regime para o semiaberto (id. 113899479).
Observa-se que não consta dos autos a integralidade dos autos processuais n. 0038271-42.2018.8.11.0026, que tramita perante a 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para verificar os motivos para a decretação da suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como analisar se ocorreu indolência judiciária, a ensejar o alegado excesso de prazo.
Desta forma, não obstante as afirmações da Defensoria Pública quanto ao excesso de prazo da segregação preventiva, não foi anexado a integralidade dos autos, para que se pudesse, neste momento processual, aferir o alegado excesso de prazo.
Por outro lado, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, o excesso de prazo, pelo menos nesse momento, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações complementares, especialmente quanto a alegada demora para o início da instrução processual, bem como a cronologia do feito, juntando cópias dos documentos probatórios, necessários à apreciação desta ação constitucional, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial).
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.